Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pela agravada na derradeira petição acostada aos autos[1] e aferido mediante consulta aos autos do cumprimento de sentença subjacente, o Juízo a quo prolatara sentença[2] homologando o acordo alcançado pelas partes litigantes. Destarte, o processo principal fora extinto com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso III, "b", c/c art. 771, parágrafo único e 925, todos do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 30687059 [2] ID 107463691 do Processo no 0007935-39.2011.8.07.0001.